Tribunal: TJMT
Processo: 1036987-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036987-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM ANIMAL SILVESTRE (CAPIVARA). DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.122/STJ. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 25.644,23, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17/05/2024, no km 5 da Rodovia MT-358, provocado pela presença de capivara na pista de rolamento. A apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.122/STJ ao caso, por envolver animal silvestre, e alega caso fortuito externo e insuficiência probatória quanto ao dano material.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.122/STJ, que trata da responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes causados por animais domésticos, aplica-se, por extensão, a acidentes envolvendo animais silvestres; (
ii
) saber se a presença de capivara em rodovia que atravessa área de mata densa e ambiente aquático configura fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade; e (
iii
) saber se há prova suficiente do dano material para embasar a condenação ao ressarcimento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.122/STJ, fixado no julgamento do REsp n. 1.908.738/SP, restringe-se expressamente a acidentes causados por animais domésticos, categoria que, nos termos da Portaria Ibama no 93/1998 e da Portaria no 2.489/2019, compreende apenas aqueles animais que, por manejo e melhoramento zootécnico, passaram a depender do ser humano. A capivara, espécie nativa da fauna silvestre brasileira, não se enquadra nessa definição, o que impede a aplicação mecânica do precedente qualificado ao caso concreto, conforme também reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp n. 2.209.477/SP.

4. O afastamento do Tema 1.122/STJ não implica exclusão automática da responsabilidade da concessionária. O dever de segurança, a teoria do risco administrativo, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 8.987/1995 impõem às concessionárias a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, respondendo objetivamente pelos defeitos na prestação, inclusive em hipóteses de omissão, independentemente de culpa.

5. A presença de fauna silvestre na pista de rolamento somente configura fortuito externo quando o evento for absolutamente excepcional, imprevisível e inevitável. No caso concreto, o acidente ocorreu em trecho de zona rural com mata densa, próximo a cursos d'água e áreas úmidas — habitat natural da capivara —, circunstâncias que tornam o risco inerente à operação do trecho concedido. A própria apelante reconheceu a existência de área de preservação ambiental e matas densas no local, e a presença de sinalização de alerta para animais confirma a previsibilidade do risco, caracterizando-o como fortuito interno, insuficiente para romper o nexo de causalidade.

6. A dimensão constitucional-ambiental reforça a conclusão: rodovias que atravessam áreas de circulação habitual de fauna não podem ser geridas exclusivamente sob a ótica da fluidez do tráfego, impondo-se à concessionária a adoção de medidas preventivas compatíveis com a realidade do trecho, tais como sinalização específica, monitoramento, cercamento seletivo, passagens de fauna, iluminação e redução de velocidade em pontos críticos. A ausência dessas providências afasta a alegação de excludente de responsabilidade.

7. A alegação de insuficiência probatória quanto ao dano material não foi acolhida, mantendo-se a condenação ao ressarcimento nos termos fixados na sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5%.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.122/STJ, que consagra a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais domésticos, não se aplica, por extensão automática, a acidentes envolvendo animais silvestres, impondo-se o
distinguishing
. 2. O afastamento do Tema 1.122/STJ não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária, que permanece fundada no dever de segurança, na teoria do risco administrativo, no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Concessões. 3. A presença de animal silvestre em rodovia que atravessa área de mata densa, próxima a cursos d'água e habitat natural da espécie, constitui risco inerente e previsível à atividade concedida, caracterizando fortuito interno insuficiente para romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade da concessionária."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento no 1036987-72.2024.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
em que se julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 25.644,23
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora a partir de 31/07/2024, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 1.122/STJ, por tratar-se de animal silvestre (capivara), e não doméstico.

Alude que há configuração de caso fortuito, ante a comprovação de fiscalização ininterrupta e sinalização adequada.

Defende que há insuficiência probatória quanto ao dano material, por ausência de comprovante de efetivo desembolso.

Pede o provimento do recurso e a improcedência do pedido.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com majoração dos honorários advocatícios (id. 360223362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

O recurso de apelação é tempestivo, regular em sua forma e subscrito por advogada regularmente constituída nos autos, razão pela qual preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade.

A preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada, fundada em suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC), não merece acolhimento.

Embora as razões recursais guardem estreita semelhança com os argumentos defensivos já deduzidos em contestação, delas é possível extrair, com clareza, a impugnação específica aos fundamentos da sentença — notadamente quanto à aplicação do Tema 1.122/STJ a hipótese envolvendo animal silvestre e quanto à suficiência probatória do dano material.

Conforme entendimento deste Tribunal,
"a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão"
(N.U 1030609-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

A controvérsia recursal envolve a responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente causado pela presença de animal silvestre, especificamente capivara, na pista de rolamento.

Conforme documentado nos autos, o sinistro ocorreu em 17/05/2024, às 20h07min, no km 5 da Rodovia MT-358, trecho sob concessão da apelante, em zona rural de mata densa, conforme se infere do Boletim de Ocorrência (ID 166519676) e das fotografias juntadas pela própria ré (ID 166519682).

A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias pedagiadas se assenta em duplo fundamento normativo: o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, e os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

A Constituição Federal
assim dispõe
:

Art. 37 [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Já o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A apelante sustenta que o Tema Repetitivo 1.122 do STJ (REsp no 1.908.738/SP) não se aplicaria ao caso, por tratar expressamente de animais domésticos, e que a colisão com a capivara configuraria caso fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade.

O caso versa sobre um animal silvestre (capivara)
e não sobre animal doméstico
.

Para esclarecer essa distinção, cumpre observar que a diferença entre animal doméstico e animal silvestre possui fundamento conceitual e normativo nas normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Nos termos da Portaria Ibama no 93/1998, atualizada pela Portaria no 2.489/2019, integram a fauna doméstica os animais que, em razão de manejo e melhoramento zootécnico, passaram a depender do ser humano e a apresentar características e comportamentos distintos dos de sua espécie silvestre de origem. Enquadram-se nessa categoria, por exemplo, cães, gatos e cavalos, todos previstos no Anexo I da norma.

Por sua vez, os animais silvestres pertencem às espécies nativas, migratórias ou a quaisquer outras que tenham seu ciclo de vida no território nacional ou em águas jurisdicionais brasileiras. Inserem-se nessa categoria, por exemplo, capivaras e onças, cuja criação ou manejo dependem de autorização expressa do Ibama, nos termos da Instrução Normativa no 7/2015.

Impõe-se delimitar a incidência do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp n. 1.908.738/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial fixou a seguinte tese: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
.

O precedente, portanto, versa especificamente sobre animais domésticos, hipótese distinta da presente, em que o acidente foi provocado por animal silvestre. A distinção é juridicamente relevante.

O animal doméstico, em regra, remete à esfera de guarda, propriedade ou vigilância de particular eventualmente identificável. O animal silvestre, por sua vez, integra a fauna e se relaciona à dinâmica ambiental do território atravessado pela rodovia, especialmente quando se trata de trecho próximo a cursos d’água, matas, áreas rurais, zonas úmidas, unidades de conservação, áreas de preservação permanente ou corredores de circulação da fauna.

Analisando as razões de decidir do precedente citado, as discussões pairam sobre o animal doméstico, ocasião em que
há discussão acerca da responsabilidade do
dono do animal:

RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS, interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: i) art. 6°, VI, do CDC, porque não houve descumprimento do dever de informação;
ii
) art. 14, § 3°, II, do CDC e art. 936 do CC,
pois não está presente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente sofrido pelo usuário da rodovia, além de que a culpa seria do dono do animal que ingressou na pista
;
iii
) art. 22 do CDC, já que não houve má prestação do serviço, e
iv
) art. 1.022 do CPC, haja vista que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram sanados os vícios de omissão e obscuridade no acórdão do Tribunal de origem. Inicialmente, observo que não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido. Todas as questões relevantes para o julgamento da causa foram analisadas e expressamente decididas, ainda que de forma suscinta e em sentido inverso à pretensão da recorrente.
Diversamente do que alegou a recorrente, houve pronunciamento expresso sobre a não ocorrência de fato atribuível a terceiro (dono do animal), conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorri
d
o
:

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 26/8/2024.)

A fundamentação e a
ratio

decidendi
que se extrai do julgado não deixam dúvida que ele disciplina casos que envolvem “animais domésticos”. A interpretação que há de se dar é a gramatical; o julgador não fixou no precedente a extensão referente a qualquer espécie de animal.

Há de se proceder à distinção (
distinguishing
), pois o precedente invocado versa sobre animais domésticos.
O precedente não pode ser
utiliz
ado para justificar a indenização. Neste sentido, após o referido precedente, o STJ revisitou o tema e esclareceu que ele versava sobre “animais domésticos” não se aplicando
o precedente qualificado
ao caso de acidente envolvendo animal silvestre/selvagem:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA CAUSADO POR ANIMAL SILVESTRE. AFASTADO O TEMA 1.122 DESTA CORTE. RECURSO NÃ O PROVIDO.

1. "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões" (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 26/8/2024, sob o regime de repetitivos - Tema 1.122)

2.
A tese fixada no Tema 1.122 dos Recursos Repetitivos do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes causados por animais domésticos, não se aplica ao caso de acidente envolvendo animal silvestre/selvagem
.

3. Recurso a que se nega provimento.

(REsp n. 2.209.477/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Essa distinção impede a aplicação mecânica da tese repetitiva. Todavia, o afastamento da incidência direta do Tema 1.122/STJ não conduz à exclusão automática da responsabilidade da concessionária.

O que se afasta é o enquadramento imediato no precedente qualificado relativo a animal doméstico; não se afasta, por isso só, o dever de examinar a responsabilidade da concessionária à luz do dever de segurança, da previsibilidade do risco, da teoria do risco administrativo, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões e da proteção constitucional ao meio ambiente.

No próprio julgamento do Tema 1.122, o STJ assentou que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor às concessionárias de rodovias, destacando o art. 22 do CDC, segundo o qual concessionárias e permissionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Também se registrou a incidência da Lei n. 8.987/1995, que preserva os direitos dos usuários sem prejuízo da legislação consumerista.

Além disso, o STJ consignou que a responsabilidade das concessionárias se assenta na teoria do risco administrativo, inclusive em hipóteses de omissão, não sendo aplicável a teoria da culpa administrativa como requisito de responsabilização. Essa premissa não se limita, em termos dogmáticos, aos animais domésticos; ela decorre da natureza do serviço público concedido e da relação estabelecida entre concessionária e usuário da rodovia.

É certo que, em se tratando de animal silvestre, não se pode falar em dever absoluto de impedir qualquer ingresso de fauna em toda e qualquer extensão da rodovia, de maneira pela qual a responsabilidade não deve ser convertida em risco integral.
Todavia, também não é juridicamente adequado classificar, de forma abstrata, todo acidente com animal silvestre como fortuito externo, a excluir da linha de desdobramento causal da conduta o cunho indenizatório.

A presença de fauna na pista pode constituir fortuito externo quando for absolutamente excepcional, imprevisível e inevitável. Porém, quando o risco é inerente ao trecho explorado, ambientalmente previsível e tecnicamente mitigável, o evento ingressa na esfera do

fortuito interno

da atividade concedida.

Em que pese ponderações de cunho econômico e consequencialista, acerca dos impactos de indenizações nos contratos de concessão,
a trilha argumentativa não segue essa linha.
Mato Grosso é estado da federação classificado pela variedade de fauna subjacente e que habita às margens das rodovias.

A cidade de Nova Olímpia-MT, local do acidente, é circundada por rios, cachoeiras e matas
. Isso é fato notório e das máximas da experiência. Não se pode alegar excepcionalidade no caso.

A capivara é animal silvestre frequentemente associado a ambientes aquáticos e áreas úmidas. A rodovia margeia rios, córregos e matas ciliares ou áreas de circulação habitual de fauna. A possibilidade de travessia de animais deixa de ser evento extraordinário e passa a integrar o conjunto de riscos ordinários da operação rodoviária.

Na hipótese
concreta
a própria apelante destaca que se trata de área de preservação ambiental e matas densas, de maneira pela qual

a existência de placas de sinalização alerta para a presença de animais é insuficiente
. A
liás, sua
presença
reforça o fator comum da existência de animais e que
a concessionária deve
ria ter adotado
providências
administrativas
compatíveis com a realidade do trecho, tais como sinalização específica, monitoramento, manejo preventivo, cercamento seletivo,
túneis,
barreiras direcionadoras, redução de velocidade em pontos críticos, iluminação,
implantação de passagens de fauna
.

Não se pode argumentar fortuito externo, imprevisibilidade ou incontrolabilidade de animais silvestres de modo a romper o nexo de causalidade apto à
responsabilização
.

Destaca-se, ainda, a dimensão ambiental. A Constituição Federal protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. A fauna silvestre integra esse patrimônio jurídico-constitucional. Rodovias que atravessam ambientes naturais ou áreas de circulação de animais não podem ser concebidas apenas sob a ótica da fluidez econômica do tráfego, mas também sob a perspectiva da segurança viária, da prevenção de danos e da proteção ambiental.

Sob a ótica

do artigo 21, LINDB, não se pode concluir que
a responsabilização por acidente envolvendo animal silvestre comprometeria, por si só, o equilíbrio econômico do contrato de concessão. A Análise Econômica do Direito e o consequencialismo decisório previsto na LINDB não autorizam a transferência integral do risco da atividade ao usuário da rodovia. Ao contrário, recomendam a adequada alocação dos riscos àquele que se encontra em melhores condições de preveni-los, monitorá-los e mitigá-los
, sem desconsiderar a segurança viária, a proteção do consumidor e o dever constitucional de tutela do meio
ambiente
.

N
esse contexto, n
ão se pode falar em responsabilização da apelante.

II — DISPOSITIVO

Em

face d
o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

C
onden
o
a apelante
ao pagamento das custas e d
os honorários advocatícios
, os quais majoro em 5%
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026